Tribunal: TJPA
Processo: 0800484-15.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800484-15.2023.8.14.0097

APELANTE: DAYANI ROCHA CONDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA CRIANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Dayani Rocha Conde contra sentença condenatória pela prática do crime de maus tratos (art. 136, caput e § 3º, do Código Penal), com base em episódios de violência física e psicológica cometidos contra criança sob sua guarda, no contexto de convivência familiar. A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de maus tratos; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada por documentos oficiais, como Boletim de Ocorrência, Termo de Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e Escuta Especializada do CREAS, todos consistentes com os fatos narrados.

4.

A autoria é confirmada por prova oral colhida em juízo, notadamente o depoimento especial da vítima, cuja narrativa revelou coerência interna e riqueza de detalhes sobre diversos atos de violência física e psicológica praticados pela recorrente.

5.

A palavra da vítima, em crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso em exame.

6.

A ausência de laudo pericial não invalida a comprovação do crime de maus tratos, cuja configuração exige apenas a submissão da vítima a sofrimento físico ou mental, sendo dispensável a existência de lesões corporais visíveis.

7.

A alegação de alienação parental não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo afastada pela espontaneidade e coerência do relato da vítima, colhido por técnica adequada.

8.

A dosimetria da pena observou o método trifásico e fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade e dos motivos do crime, ambos negativamente valorados com base em elementos concretos.

9.

O reconhecimento da continuidade delitiva com aumento de 2/3 foi justificado pela reiteração das condutas ao longo de extenso período, revelando habitualidade na prática de maus tratos.

10.

A pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e às diretrizes legais, não havendo motivo para redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, em crimes de maus tratos praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2.

A ausência de laudo pericial não impede a condenação por maus tratos, desde que o conjunto probatório demonstre a submissão da vítima a sofrimento físico ou mental.

3.

É legítima a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime na fixação da pena-base, quando demonstrada, por elementos concretos, a gravidade da conduta.

4.

A continuidade delitiva pode ser reconhecida e majorada em 2/3 quando houver pluralidade de condutas reiteradas ao longo do tempo, evidenciando habitualidade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 71, caput, e 136, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 662053/GO, T5, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Dayani Rocha Conde contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a imputação inicial de tortura (art. 1º, II, §4º, II, da Lei nº 9.455/97) para o crime de maus-tratos qualificado (art. 136, §3º, c/c art. 71 do Código Penal), condenando a ré à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, conforme sentença de ID 28493039.

Segundo a peça acusatória, em datas indeterminadas do ano de 2022 até 19/02/2023, na residência situada na Rua Agostinho Gomes, nº 119, Centro, Santa Bárbara do Pará, a denunciada teria submetido o menor Dhavi Amaral de Souza Cunha, então com oito anos de idade, a intenso sofrimento físico e psicológico, mediante agressões reiteradas, ameaças e castigos cruéis, praticados enquanto a criança permanecia sob sua autoridade durante as visitas ao pai. Os relatos da vítima, constantes da escuta especializada (ID 87631258), descrevem episódios de enforcamento, afogamento, agressões com cinto, exposição a filmes de terror, dormir ao relento e ameaças de morte, corroborados por depoimentos de familiares e por documentos que instruíram a fase inquisitorial.

Após a instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e a própria ré, o Ministério Público, em alegações finais (ID 96679874), reconheceu a insuficiência de provas para a condenação pelo delito de tortura, pugnando pela desclassificação para maus-tratos qualificado, em continuidade delitiva. A defesa, por sua vez, em memoriais (ID 123353798), sustentou ausência de provas da materialidade e autoria, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, V, VI e VII do CPP; subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Prolatada a sentença, a ré interpôs apelação (ID 145570948), cujas razões recursais (ID 28493054) sustentam, em síntese, a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, apontando inexistência de laudo pericial das lesões alegadas, contradições nos depoimentos, e suposta contaminação emocional decorrente de conflitos familiares envolvendo os genitores da vítima. Pugna pela absolvição e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria, especialmente quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, valoradas negativamente pela juíza sentenciante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 28493057), defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade em crimes de maus-tratos, sobretudo quando apoiada em depoimentos firmes, coerentes e corroborados entre si, especialmente em se tratando de vítima criança. Alega que a prova oral colhida em juízo confirma a dinâmica delitiva narrada pela vítima e aponta para a responsabilidade penal da apelante. Quanto à dosimetria, sustenta a correção da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos, diante da crueldade dos atos e da motivação fútil decorrente de ciúmes do vínculo do menor com o genitor.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30118721), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Reforçou a suficiência do conjunto probatório, destacando a coerência da narrativa da vítima, a harmonia dos depoimentos colhidos e a possibilidade de reconhecimento da materialidade mesmo sem laudo pericial, à luz da jurisprudência consolidada. No tocante à dosimetria, reputou corretas a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos, reafirmando que a reprimenda imposta mostra-se proporcional e adequada.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço integralmente do recurso de apelação interposto por Dayani Rocha Conde.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares específicas pela defesa nas razões recursais, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito.

III. MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência para Criança e pela Escuta Especializada realizada pelo Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, cujos elementos documentais demonstram, de forma robusta, a prática do delito de maus tratos em face da vítima menor.

A autoria, por seu turno, restou cabalmente demonstrada pela prova oral produzida em juízo. O depoimento especial da vítima D.A.D.S.C. revelou, com riqueza de detalhes e coerência interna, os episódios de violência física e psicológica perpetrados pela recorrente: afogamentos na piscina, enforcamentos mediante aplicação de golpe "mata-leão", agressões com cinto, confinamento em quarto escuro, ameaças de morte, exposição a conteúdo pornográfico e abandono ao relento em noite chuvosa.

Os relatos da vítima encontram plena correspondência com os depoimentos das testemunhas ELIZABETH AMARAL DAS MERCÊS, genitora da criança, que confirmou as mudanças comportamentais do filho, o estado de debilidade física e emocional ao retornar da casa paterna, bem como as revelações sobre as agressões sofridas. Igualmente, a testemunha RODRIGO AMARAL DAS MERCÊS PAMPLONA corroborou os relatos, narrando que a recorrente praticava maus tratos, enforcava a vítima e a obrigava a realizar tarefas domésticas, motivada por ciúmes em relação à atenção dispensada pelo pai à criança. A informante EVILA HEDILEIDE DO ROSÁRIO, por sua vez, descreveu as crises de ansiedade da criança e a recusa veemente em retornar à casa do pai, sintomas inequívocos do sofrimento imposto.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, que ocorrem ordinariamente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, constituindo elemento apto a fundamentar decreto condenatório quando harmônica com o conjunto probatório, como ocorre na espécie. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a força probante da palavra da vítima em delitos dessa natureza, especialmente quando corroborada por outros elementos, dispensando-se, inclusive, a presença de laudo pericial quando os demais meios de prova são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva. Nesse termo, cito julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]

3 . A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).[...]

(STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

A tese defensiva de insuficiência probatória não merece acolhida. A ausência de laudo pericial atestando lesões corporais não afasta a materialidade do crime de maus tratos, considerando-se que a requisição do exame foi realizada em momento posterior aos últimos episódios de violência, quando as marcas físicas já haviam desaparecido. A própria natureza do delito do artigo 136 do Código Penal não exige necessariamente a produção de lesões corporais visíveis, consistindo na submissão da vítima, sob guarda ou autoridade do agente, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal, o que restou amplamente demonstrado pelos depoimentos convergentes e pelo contexto probatório dos autos.

A alegação de alienação parental não encontra respaldo nos elementos probatórios. A vítima realizou depoimento especial em ambiente controlado, mediante técnica adequada, revelando espontaneidade e coerência incompatíveis com eventual indução externa. As ameaças de morte relatadas pela criança, caso revelasse os abusos, constituem elemento característico de casos genuínos de violência doméstica, explicando a demora na revelação dos fatos. As alterações comportamentais observadas pelos familiares, notadamente as crises de ansiedade, os pensamentos autodestrutivos e a resistência em ir à casa paterna, configuram sinais objetivos de sofrimento real, incompatíveis com mera fabricação de fatos.

IV. DOSIMETRIA

Quanto à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante procedeu à adequada individualização, observando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, fixou a pena-base em 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, valorando negativamente a culpabilidade e os motivos do crime.

A valoração negativa da culpabilidade encontra fundamentação idônea. A recorrente, além de praticar agressões físicas contra criança de tenra idade sob sua guarda e autoridade, expôs a vítima a conteúdo pornográfico, conduta que extrapola os elementos típicos do delito e revela grau acentuado de reprovabilidade. A exposição de criança de oito anos a material pornográfico, conforme confirmado pela vítima e pela testemunha Elizabeth, denota perversidade que justifica a exasperação da pena-base por essa circunstância judicial.

Os motivos do crime igualmente merecem valoração negativa. Restou demonstrado que as agressões foram motivadas por ciúmes da vítima em relação ao genitor, configurando motivação fútil e despropositada. O sentimento de ciúme em relação à atenção dispensada pelo companheiro ao filho não constitui justificativa aceitável para a prática de maus tratos, tratando-se de motivação que desqualifica ainda mais a conduta e justifica a exasperação da reprimenda basilar.

O sistema de dosimetria penal brasileiro, fundado no livre convencimento motivado, confere ao magistrado discricionariedade juridicamente vinculada na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A fixação da pena-base no mínimo legal somente se justifica quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. Havendo circunstâncias negativas devidamente fundamentadas, como no caso em análise, impõe-se a fixação acima do patamar mínimo, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A legislação brasileira não estabelece percentuais fixos para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro de seu livre convencimento motivado, sopesar as particularidades do caso concreto e quantificar a pena observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - 303, § 1º, C/C ART. 302, § 1º, III; E 306, § 1º, III, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO . DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASES. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DAS BASILARES. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL . DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III - Quantum de aumento proporcional. Para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no caso . Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 662053 GO 2021/0123129-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a continuidade delitiva, aplicando o aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária, resultando em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Por fim, reconheceu a causa de aumento prevista no § 3º do artigo 136 do Código Penal, pela condição de vítima menor de 14 (catorze) anos
, fixando a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

O reconhecimento da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços) mostra-se adequado, considerando-se a multiplicidade de condutas perpetradas ao longo de considerável lapso temporal (anos de 2022 e 2023), revelando habitualidade criminosa e múltiplas ofensas à integridade física e psicológica da vítima. Ainda que apenas dois episódios tenham sido diretamente vinculados à recorrente mediante endereçamento de IP, o conjunto probatório evidencia que a recorrente praticou reiteradamente atos de violência ao longo de meses, disseminando sofrimento constante à criança sob sua guarda.

A pena definitiva mostra-se proporcional à gravidade concreta dos fatos, à culpabilidade da agente e às necessidades de prevenção e reprovação do delito, não merecendo qualquer redimensionamento.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026